Tribunal: TCU
Processo: 040.670/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 434/2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Francisco José de Oliveira, ex-Prefeito de Batalha/AL, em razão da não consecução dos objetivos do Convênio 434/2000, que tinha por objeto a construção de rede de abastecimento de água no município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, caput, 23, inciso III, 26, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 202, § 8o, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 217, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Francisco José de Oliveira revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco José de Oliveira, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 2/1/2001, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, a quantia de R$ 12,00 (doze reais), recolhida em 24/8/2001; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. remeter cópia da presente deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.